Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0744819-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: THIAGO ARAUJO CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz do CEJUSC-SUPER-PRE, nos autos da Reclamação Pré-Processual de repactuação de dívidas de no 0734069-26.2025.8.07.0016, proposta por Thiago Araujo Campos, na qual foi determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora relativos ao Banco Bradesco, em razão da ausência de informações claras e prévias sobre a dívida e da presença desqualificada do credor na audiência de conciliação, com fundamento no art. 104-A, § 2o, do CDC, no art. 3o, da Recomendação no 125/2021, do CNJ e no art. 309-A, da Portaria GPR no 732/2020. Inicialmente, o agravante relata que os credores foram intimados a carrear aos autos informações circunstanciadas sobre os contratos e a atualidade dos saldos devedores. Alega que todas as informações sobre a dívida já constavam nos autos, inclusive prestadas pelo próprio agravado. Argumenta que o agravado reconheceu possuir dívidas apenas com o Banco do Brasil S.A. e Itaú Unibanco S.A., inexistindo inadimplemento com o agravante. Afirma que compareceu à audiência de conciliação representado por advogado com poderes específicos para transigir. Ressalta que a sanção do art. 104-A, § 2o, da Lei no 8.078/1990 exige ausência injustificada do credor, o que, segundo afirma, não aconteceu. Pontua, ademais, que a ausência de informações não se equipara, em termos jurídicos, à ausência à audiência. Sustenta que a decisão viola os princípios da legalidade e da reserva legal, sendo inaplicável em sede de reclamação pré-processual. Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Enfatiza que a exclusão do credor compromete a fase conciliatória e prejudica o consumidor. Reforça que a sanção é exclusiva para ausência injustificada e que a reclamação pré-processual possui natureza extrajudicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a sanção imposta com base no art. 104 A, § 2o, do CDC. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da fungibilidade para conversão do agravo em mandado de segurança, caso não reconhecida a adequação da via eleita. Intimado o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, este cingiu-se a renovar as razões recursais e a postular o conhecimento do agravo, aditando, como reforço de admissibilidade e urgência, remissão à orientação do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC (Tema 988) (ID no 77773837). É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Assim, o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão recorrida não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, como pontuado pelo próprio agravante, o procedimento de repactuação e dívidas ainda está em fase pré-processual, tendo sido determinada a manifestação da parte agravada para se manifestar acerca da instauração e processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, sob pena de restabelecimento da exigibilidade dos créditos. Não obstante, por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal, se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível. O que não se mostra possível é elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência, como é o caso dos autos. Saliente-se que a tese firmada no Tema 988 do STJ, que mitiga a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica às hipóteses em que não haja urgência “decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Instaurado o processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, não há óbice à revisão da sanção no curso da fase processual e, ainda, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisório que indefere a produção de prova pericial. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indeferiu a produção de prova pericial não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido”. (Acórdão 166225, 07197350620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do pedido subsidiário de conversão do presente agravo de instrumento em mandado de segurança, vale destacar que o agravo de instrumento e o mandado de segurança não são fungíveis. O princípio da fungibilidade recursal atua apenas entre recursos, não entre um recurso e uma ação constitucional. Assim, a conversão pura e simples do agravo em mandado de segurança não encontra amparo legal. A admissão do mandado de segurança contra a decisão impugnada depende do preenchimento dos requisitos estritos do writ (direito líquido e certo, prova pré-constituída, inexistência de recurso efetivo) e da demonstração da excepcionalidade da lesão. Portanto, embora seja possível, em tese, impetrar mandado de segurança contra decisão irrecorrível ou teratológica, essa via não se confunde com o princípio da fungibilidade recursal e deve ser manejada como ação autônoma, dentro do prazo legal e com fundamentação adequada. Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2025. Desembargador EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relator